Tribunal: TJDFT
Processo: 0715202-92.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ERRO MATERIAL VERIFICADO. ART.1022, III, CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração em recurso inominado opostos pelo autor e recorrente em que requer a correção de erro material, pois o valor trazido a título de repetição simples do débito está incorreto.

2. Com razão o embargante, porquanto se vislumbra a existência do erro material apontado no acórdão embargado, em relação ao valor a ser restituído, bem como em relação à determinação da repetição do indébito na parte dispositiva do mesmo.

3. Embargos conhecidos e acolhidos, com apoio no art. 1022, III, CPC, para retificar o dispositivo, a fim de corrigir o erro material, onde se lê “à repetição do indébito, no valor de R$ 718,61 (setecentos e dezoito reais e sessenta e um centavos)”, leia-se “à restituição simples, no valor de R$ 1.400,92 (um mil, quatrocentos reais e noventa e dois centavos)”. Mantem-se, no mais, os demais termos do acórdão.

4. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.